Tribunal: TJBA
Processo: 8055055-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055055-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: WALDSON ALCANTARA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LAUDO PERICIAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO IMEDIATA DO LAUDO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CASSAÇÃO DA DECISÃO. REABERTURA DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. SUSPENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pedido de dilação de prazo formulado dentro do prazo legal, para fins de manifestação sobre laudo pericial, deve ser apreciado antes da homologação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. A homologação imediata do laudo, sem análise prévia do requerimento tempestivo de prorrogação, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a cassação da decisão.

3. O pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões constitui inovação recursal e não comporta conhecimento.

4. Recurso conhecido parcialmente e provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055055-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada WALDSON ALCANTARA DE OLIVEIRA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 12 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator